Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO DE PESQUISAS POR SISTEMA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD INEXITOSAS. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA VIA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. REGULAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O procedimento executivo tem a finalidade, por meio de título extrajudicial hábil, de obter a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Dessa forma, ao mesmo tempo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, incumbe ao julgador propiciar ao exequente os meios legais existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, com observância ao princípio da cooperação.

2. A pesquisa via Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18/2012, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 1o, inc. I, tem como finalidade “" interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”.

3. Se após reiteradas consultas nos sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD, INFOJUD) sem lograrem êxito em encontrar bens do devedor passíveis de penhora, mostra-se viável à intervenção judicial para realizar a pesquisa no CENSEC, a fim de promover a efetividade da execução para satisfação do crédito perseguido, haja vista a impossibilidade de ser feita administrativamente pelo agravante.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.